Tribunal: STF
Processo: RE 1356511
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Em 13.12.2021, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul nos seguintes termos: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANVISA. TRATAMENTO URGENTE. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E HIPOSSUFICIENTE. NECESSIDADE COMPROVADA EM LAUDO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 27).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 14.12.2021, o Estado do Rio Grande do Sul interpõe, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 31). 



    O agravante alega que “o reconhecimento de responsabilidade solidária em qualquer pedido relacionado à prestação de saúde, sem o exame do caso concreto, com fundamento no artigo 196 da CF não pode prosperar, assim como, o alcance da aplicação do Tema 793/STF, de acordo com a atribuição e competência de cada Ente Federado” (fl. 3, e-doc. 30).



    Esclarece que “segundo a legislação pátria, editada em cumprimento aos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a obrigação do Estado restringe-se ao fornecimento dos medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, conforme Portaria n. 1554/2013 do Ministério da Saúde, e da relação de medicamentos especiais, Portaria n. 670/2010 da Secretaria Estadual da Saúde” (fl. 13, e-doc. 30).



    Informa que “os medicamentos que não pertencem a essas listas oficiais não devem ser fornecidos pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). Consequentemente, se não são fornecidos pela SES, também não podem ser adotadas medidas coercitivas por parte do Poder Judiciário para obrigar o Estado a alcançá-los, tais como multas, ordens de bloqueio e outros meios coercitivos. Esse é o caso dos autos, em que o medicamento postulado é de competência do Ministério da Saúde e, portanto, da União” (fl. 13, e-doc. 30).



    Sustenta ser “essencial, portanto, para a sobrevivência do sistema, que, o atendimento à saúde pública seja feito, pelos entes federados, de acordo com a distribuição de competências estabelecidas por lei infraconstitucionais e autorizada pela Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 30).



    Afirma que este Supremo Tribunal “possui acórdão unânime em que conclui que a determinação de inclusão da União no polo passivo de demanda similar à aqui tratada, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, atende ao que restou decidido no bojo do Tema 793/STF” (fl. 13, e-doc. 30).



    3. Reconsidero a decisão agravada (e-doc. 27) e reexamino o recurso extraordinário.



    4. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IBRUTINIBE. TRATAMENTO DE LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA. CACON. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. ALTO CUSTO. 



    1. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 



    2. A orientação da jurisprudência majoritária desta Corte, em especial da 3ª Câmara Cível, segue o entendimento do STF quanto à solidariedade dos entes públicos em assegurar o direito à saúde da população, inclusive no tocante ao fornecimento de tratamento médico vinculado aos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs, caso dos autos. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde, tendo esta Corte já decidido que ‘eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles’. 



    4. O demandante, por meio de atestados médicos, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua saúde. Igualmente ficou demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria Pública. 



    5. O direito à saúde deve ser reconhecido mesmo que o medicamento não conste na lista do SUS. 



    6 Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha concluído em 11/03/2020 o julgamento do Recurso Extraordinário n. 566471, o acórdão ainda não foi publicado, embora seja possível inferir que foi decidido que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente, quando não estiverem previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional do SUS, conforme constou do portal de Notícias do STF. 



    7. O Excelso ainda vai deliberar sobre as situações excepcionais a serem definidas para formulação da tese de repercussão geral, o que justifica a manutenção do entendimento consagrado nesta Corte, mormente quando a corrente vencedora, do Relator Min. Marco Aurélio, defende a possibilidade de fornecimento quando demonstrada a imprescindibilidade ou impossibilidade de substituição do fármaco, além da incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família, circunstância de fato não impugnadas pelo agravante. 



    8. A parte, nas razões de agravo, não trouxe qualquer argumentação nova e capaz de mudar o entendimento acerca do caso em tela. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (e-doc. 10). 



    5. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e II do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República e argumenta “trata(r)-se de demanda ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul em que a parte adversa postula o fornecimento da medicação oncológica ibrutinibe, porquanto portadora das enfermidades descritas na inicial” (fl. 2, e-doc. 14). 



    Sustenta que “a responsabilidade pela incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos ou procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas é do Ministério da Saúde, mediante assessoria da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC” (fl. 11, e-doc. 14). 



    Pede, “tendo a decisão do Tribunal recorrido contrariado dispositivo da Constituição Federal supramencionado e decisão proferida em sede de repercussão geral que dá interpretação sistemática ao Tema 793 do STF, (…) seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS” (fl. 18, e-doc. 14). 



    6. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. Análise recursal em sede de juízo de retratação, com base no disposto no artigo 1.030, inc. II, do CPC. 



    2. O julgamento do RE 855178 ED (Tema 793) não alterou o entendimento adotado no acórdão da 3ª Câmara Cível, no sentido de que o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo, pois eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles. 



    3. De acordo com a tese do Tema 793, apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, o que não é o caso dos autos, pois o fármaco postulado possui o aludido registro. 



    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO” (e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020). 



    Decidiu-se também que a União deve compor o polo passivo da lide quando a demanda se referir a fornecimento de medicamento ou a tratamento não incluído nas políticas públicas de saúde, observados os seguintes critérios: 



    “iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (DJe 16.4.2020 – grifos nossos). 



    Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afirmou que “o direito à saúde mantém-se íntegro mesmo que o medicamento/tratamento não conste em lista do SUS. A este respeito cumpre referir que é desnecessária a previsão em lista de medicamentos específica da Administração (…)” (fls. 19-20, e-doc. 8).



    Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, a conclusão do Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 



    Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. MEDICAMENTO NÃO PATRONIZADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente acerca da suposta omissão suscitada. 3. Embargos de declaração rejeitados com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC” (ARE n. 1.298.325-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.301.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.4.2021). 



    8. Considerando a falta de razoabilidade da suspensão do tratamento médico, pela primazia da dignidade da pessoa humana, mantenho os efeitos da decisão liminar concedida pelo Tribunal de origem, para não ocorrer a suspensão do fornecimento do medicamento à recorrida, até que a autoridade competente promova novo exame do caso. 



    9. Pelo exposto, em reconsideração, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar deferida até novo exame do caso pela instância judicial competente. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora